Tribunal: TJPA
Processo: 0801249-14.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801249-14.2019.8.14.0133

APELANTE: MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801249-14.2019.8.14.0133
APELANTE: MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADOS: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I – Cuida-se de demanda visando à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, com devolução de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

II – A controvérsia reside na ausência de prova da contratação do empréstimo nº 797768580, cuja existência é negada pela autora e não foi comprovada pela instituição financeira.

III – Correta a sentença que aplicou a inversão do ônus da prova, reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição dos valores descontados em dobro, bem como fixou indenização por danos morais, considerando o caráter alimentar dos proventos da autora e o transtorno causado.

IV – O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo majoração.

V – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, dentro dos parâmetros legais, não comportando alteração.

VI – Sentença mantida integralmente. Recursos conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801249-14.2019.8.14.0133
APELANTE: MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADOS: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

A autora narrou na petição inicial que é aposentada e, ao verificar seu extrato previdenciário do INSS, constatou a existência de descontos mensais oriundos de contrato de empréstimo consignado que alega jamais ter contratado, sendo este identificado sob o nº 797768580, no valor total de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), dividido em 60 (sessenta) parcelas de R$ 15,05 (quinze reais e cinco centavos) cada. Ressaltou que até a data da propositura da ação já haviam sido descontadas 55 (cinquenta e cinco) parcelas, totalizando o montante de R$ 827,75 (oitocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos). Pleiteou, portanto, a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Citado, o banco apresentou contestação, na qual alegou, em preliminar, ausência de interesse de agir, defendendo que a parte autora não teria procurado administrativamente a solução da demanda. No mérito, sustentou a regularidade do contrato de empréstimo, afirmando que a operação foi legítima, com plena anuência da parte autora, e que, portanto, não há que se falar em devolução dos valores tampouco em danos morais.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato nº 797768580 e, por conseguinte, inexistentes os débitos a ele vinculados, determinando à instituição ré que promovesse seu cancelamento. Condenou, ainda, o réu à restituição dos valores descontados a partir de 30/03/2021 de forma dobrada e dos valores anteriores de forma simples, ambos com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, pleiteando a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, sob o argumento de que o valor arbitrado é irrisório diante da gravidade dos fatos, da sua condição de idosa e da capacidade econômica do réu, defendendo, ainda, o caráter pedagógico da indenização. Requereu ainda a majoração dos honorários de sucumbência.

Por sua vez, igualmente irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs apelação, aduzindo que não restaram comprovados nos autos os danos alegados pela parte autora, que o contrato seria legítimo e regularmente celebrado e que não haveria má-fé a ensejar a devolução dos valores na forma dobrada, devendo ser afastada, ainda, a condenação em danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801249-14.2019.8.14.0133
APELANTE: MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADOS: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, cumpre destacar que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço de ambos os recursos.

No mérito, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

A controvérsia posta nos autos versa sobre a existência ou não de relação contratual entre as partes, concernente ao contrato de empréstimo consignado nº 797768580. A autora, ora apelante, sustenta que jamais contratou referido empréstimo, enquanto o banco apelado defende a legalidade da contratação.

Com efeito, a sentença analisou detidamente a prova constante dos autos, tendo acertadamente aplicado a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Como é cediço, tal inversão decorre da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança de suas alegações.

O banco, no entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, não tendo apresentado o instrumento contratual assinado pela autora, tampouco qualquer outro documento hábil a demonstrar a regularidade da avença.

Outrossim, restou demonstrado que a autora sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a contrato que não reconhece ter firmado, situação que, além de configurar falha na prestação do serviço, caracteriza dano suficiente a ensejar indenização por danos morais e a repetição de indébito, nos moldes do art. 42 parágrafo único, do CDC, como bem decidiu o juízo a quo.

Nesse sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. CONTRATO REALIZADO POR FRAUDADOR EM NOME DO AUTOR . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE FORMA PONDERADA. 1 - A contratação de empréstimo bancário em nome de outrem não exime o banco da responsabilidade pelos danos morais causados ao verdadeiro titular da conta-corrente, em nome de quem se praticou a fraude.
2 - O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à reposição em dobro do que pagou, consoante parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. 3 - O indevido desconto das prestações do empréstimo fraudulento nos proventos da vítima, causando-lhe abalo financeiro, constrangimento, indignação e sofrimento, induvidosamente, configura danos morais, que devem ser fixados de conformidade com o critério do proporcional/razoável, compreendendo a sua extensão e gravidade na vida de relação do ofendido
. 4 - Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00179062420218190208 202200192904, Relator.: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2023)

O valor fixado a título de compensação pelos danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as diretrizes da jurisprudência pátria, não se prestando, portanto, à majoração pretendida pela autora.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias.
O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4 . Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida, não merecendo acolhida as irresignações de ambas as partes.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença proferida.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 26/08/2025